Tribunal: TRF3
Processo: 5000231-53.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TRF-3, ApCiv no 51372800520254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11.11.2025.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
360/608)

5000231-53.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000231-53.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALAIDES DE SOUZA FREITAS

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA EM PERÍCIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a partir do requerimento administrativo. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade parcial e temporária para a atividade habitual. A sentença considerou as condições pessoais da autora — idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal — e concluiu pela inviabilidade de reabilitação profissional. O INSS apelou sustentando ausência de incapacidade permanente e, subsidiariamente, requereu a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laboral reconhecida como parcial e temporária na perícia judicial pode ser considerada total e permanente para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante das condições pessoais e profissionais da segurada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e permanente e impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

4. O juiz aprecia a prova pericial de acordo com o conjunto probatório, não estando adstrito às conclusões do laudo, conforme art. 479 do CPC.

5. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade para a atividade habitual e registrou limitações funcionais relevantes, impossibilidade de esforço físico, doença degenerativa e irreversível, além de prognóstico indeterminado de recuperação.

6. A Súmula 47 da TNU determina que, nos casos de incapacidade parcial, o julgador deve considerar as condições pessoais e sociais do segurado.

7. A autora possui idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral restrito a atividades braçais e domésticas, circunstâncias que inviabilizam a reabilitação para atividade compatível com suas limitações físicas.

8. Demonstrada a impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, a incapacidade parcial constatada na perícia equipara-se à incapacidade total e permanente para fins previdenciários.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TRF-3, ApCiv no 51372800520254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000231-53.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

APELADO: ALAIDES DE SOUZA FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 284775617, f. 50-55), no qual o expert concluiu que a autora é portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1) e dor na coluna torácica (CID M54.6), reconhecendo incapacidade parcial e temporária para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas, consignando, ainda, limitações funcionais relevantes, natureza degenerativa e irreversível da enfermidade, bem como prognóstico indeterminado de recuperação.

Processado o feito, a demanda foi julgada procedente (ID 284775618, f. 23-34), ao fundamento de que, embora o laudo tenha classificado formalmente a incapacidade como parcial e temporária, as condições pessoais da autora — idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal — evidenciam a inviabilidade prática de reabilitação profissional, circunstância apta a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Apela o INSS (ID 284775618, f. 52-56), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a autora possui apenas incapacidade temporária, sendo indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) que as condições pessoais da segurada não autorizam a concessão do benefício diante da ausência de incapacidade definitiva; e (iii) subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de data de cessação do benefício.

Houve contrarrazões (ID 284775618, f. 111-116).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, a discussão cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, diante de laudo pericial que reconheceu incapacidade parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual, bem como à relevância das condições pessoais da segurada para aferição da efetiva possibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial judicial concluiu que a autora é portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1) e dor na coluna torácica (CID M54.6), enfermidades de natureza degenerativa. O expert consignou formalmente incapacidade “parcial e temporária”.

Todavia, embora tenha classificado formalmente a incapacidade como “parcial e temporária”, o perito consignou dados objetivos que, devidamente cotejados com as condições pessoais da segurada, conduzem à conclusão diametralmente oposta.

Merecem destaque os seguintes elementos constantes do laudo:

(i) limitações funcionais severas, registrando que a periciada “apresenta limitação de movimento, dificuldade para andar longas distâncias, não consegue realizar esforço físico”, bem como que “apresenta dor ao andar, não consegue ficar longos períodos em pé, pois piora a dor na coluna. E não consegue fazer uso de força, para pegar peso”;

(ii) natureza degenerativa e irreversível da enfermidade, reconhecida expressamente no quesito 8 (“Irreversível e degenerativo”);

(iii) prognóstico indeterminado de recuperação, tendo o expert consignado, no quesito “p”, que o tempo necessário para eventual recuperação é “indeterminado”;

(iv) reabilitação condicionada ao exercício de atividade sedentária, ao afirmar, no quesito “l”, que eventual readaptação dependeria de atividade em que a autora não precisasse permanecer em pé nem realizar esforço físico;

A avaliação da incapacidade laboral não pode se restringir ao aspecto estritamente orgânico ou clínico. A Súmula 47 da TNU consolidou o entendimento de que, nos casos de incapacidade parcial, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado, sob pena de incorrer em julgamento incompleto e contrário ao princípio da proteção social:

No caso concreto, o histórico laboral da autora revela dedicação exclusiva a atividades braçais. O laudo registrou que a segurada exerceu atividades de “trabalhador rural/desempregada/do lar”, atuando como doméstica sem registro, desempenhando funções como “limpar casa, passar roupa, faxinas em geral” durante toda sua vida laboral.

Ou seja, a segurada jamais exerceu atividade compatível com as restrições físicas reconhecidas pelo próprio perito judicial.

A inviabilidade prática de reabilitação profissional também se evidencia. Embora o expert tenha mencionado, em tese, possibilidade de readaptação para atividades sedentárias, exigir que uma mulher de 64/65 anos, com ensino fundamental incompleto, sem formação técnico-profissional e sem qualquer experiência em atividades intelectuais ou administrativas, seja submetida a processo de reabilitação para funções sedentárias revela-se incompatível com a razoabilidade, com a realidade do mercado de trabalho e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Não há demonstração concreta de existência de atividade compatível com suas limitações físicas e condições pessoais que efetivamente lhe assegure subsistência digna.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DA SEGURADA. SÚMULA 47 DA TNU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO [...] Tese de julgamento: 1. A concessão da aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, aferida não apenas pela perícia médica, mas também pelas condições pessoais e profissionais do segurado . 2. A incapacidade parcial pode ser equiparada à total quando, diante das condições socioeconômicas e profissionais do segurado, não há possibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. 3. O juiz pode afastar a conclusão pericial quando o conjunto probatório demonstra a inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho. (TRF-3, ApCiv: 51372800520254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11/11/2025, g.n.).

Diante desse contexto, restou demonstrado o requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, a incapacidade para o trabalho.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA EM PERÍCIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a partir do requerimento administrativo. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade parcial e temporária para a atividade habitual. A sentença considerou as condições pessoais da autora — idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal — e concluiu pela inviabilidade de reabilitação profissional. O INSS apelou sustentando ausência de incapacidade permanente e, subsidiariamente, requereu a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laboral reconhecida como parcial e temporária na perícia judicial pode ser considerada total e permanente para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante das condições pessoais e profissionais da segurada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e permanente e impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

4. O juiz aprecia a prova pericial de acordo com o conjunto probatório, não estando adstrito às conclusões do laudo, conforme art. 479 do CPC.

5. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade para a atividade habitual e registrou limitações funcionais relevantes, impossibilidade de esforço físico, doença degenerativa e irreversível, além de prognóstico indeterminado de recuperação.

6. A Súmula 47 da TNU determina que, nos casos de incapacidade parcial, o julgador deve considerar as condições pessoais e sociais do segurado.

7. A autora possui idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral restrito a atividades braçais e domésticas, circunstâncias que inviabilizam a reabilitação para atividade compatível com suas limitações físicas.

8. Demonstrada a impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, a incapacidade parcial constatada na perícia equipara-se à incapacidade total e permanente para fins previdenciários.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TRF-3, ApCiv no 51372800520254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão